Tribunal: CARF
Processo: 13910.000685/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000685/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.285 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
ROBERTO PEDREIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RETIFICAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível a retificação, por iniciativa do contribuinte, da Declaração de
Ajuste Anual após a lavratura da Notificação de Lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000685/2010-53
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000685/2010-53

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 06-41.062 da 6a Turma da DRJ em
Curitiba/PR (fls. 37 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
‘Trata-se de impugnação (fls. 2-6 adota-se a numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2008/913554080965547 (fls. 7-12), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou R$ 4.702,56 de
imposto de renda suplementar, R$ 3.526,92 de multa de ofício e R$ 1.125,32 de juros
de mora (calculados até 31/08/2010), totalizando crédito tributário no valor de R$
9.354,80, em virtude da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução
indevida de contribuição para previdência oficial referente a rendimento recebido de
pessoa jurídica.
2. A autoridade fiscal, ao confrontar os valores declarados pelo contribuinte com os
valores informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
constatou omissão de rendimentos no valor total de R$ 14.858,98, recebidos por Hian
Frederick Remontti Cunha (CPF 042.171.519-77), arrolado como dependente na DAA,
conforme consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 9.
3. Adicionalmente, foi considerada indevida a dedução de contribuição para previdência
oficial, no valor de R$ 2.241,24, referente ao rendimento recebido da fonte pagadora
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ 33.754.482/0001-24),
uma vez que não foi informado recolhimento de previdência oficial na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentada por esta pessoa jurídica.
4. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação (fls. 2/6),
alegando, em síntese:
a) Cometeu erros na declaração, entre eles a inclusão de seu enteado Hian como
dependente, pois ele já possuía vida independente e rendimentos próprios que
totalizaram R$ 14.858,98, “cujo valor dá a ele a condição de ISENTO DE IMPOSTOS
e desobrigado da apresentação da declaração (...), portanto, nenhuma penalidade pode
sofrer por tal enquadramento”;
b) “A lei possibilita a escolha pela melhor forma de tributação (...), porém, não induz ao
leigo a realizar estas operações, no programa é preciso ter conhecimento técnico
tributário de saber como proceder nos diversos casos de acordo com a lei”;
c) O caminho correto seria a retificação da declaração a fim de excluir Hian da relação
de dependentes, as despesas com instrução a ele relacionadas e não incluir os
rendimentos considerados omitidos, o que resultaria em imposto a pagar no valor de R$
1.964,93 e, como já pagou R$ 846,48, restaria saldo a pagar de R$ 1.117,95;
d) Por fim, protesta pela cancelamento da notificação de lançamento e informa que
recolheu o que considera devido para o ano-calendário 2007, o saldo de R$ 1.117,95,
conforme Darf que apresenta (fl. 20), e que procedeu a retificação excluindo o
dependente na declaração referente ao ano-calendário 2008. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Da Parte não Impugnada
7. Em que pese não terem sido constituídos autos apartados pela unidade preparadora,
trata-se de impugnação parcial à notificação de lançamento, uma vez que o contribuinte
não questionou a glosa da dedução do pagamento de previdência oficial.
8. Conforme disposto no art. 17 do Decreto 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000685/2010-53

9. Sendo assim, para efeito deste julgamento, considera-se impugnada a exigência
remanescente relativamente a omissão de rendimentos do dependente.
Da Retificação
10. A questão controversa remanescente diz respeito à omissão de rendimentos
auferidos pelo enteado do contribuinte CPF 042.171.519-77, arrolado como dependente
na DAA, conforme se verifica na fl. 24.
11. O contribuinte não nega o recebimento dos valores, porém informa ter se
equivocado ao incluir seu enteado na sua declaração e apresenta DAA retificadora (fls.
14-18), não transmitida, excluindo seu enteado da relação de dependentes.
12. Tal declaração não pode ser aceita, conforme se extrai do artigo 7°, §1°, do Decreto
70.235/1972 e do art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo
transcritos:
Decreto 70.235/1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1 o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
(sem grifos no original)
13. Logo, a exclusão de dependente da DAA poderia ter sido efetivada por meio de
declaração retificadora antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, eis que após o início do procedimento fiscal, a retificação da
declaração de ajuste anual não é mais aceita.
13. Ressalte-se que a inclusão de dependentes na DAA é uma faculdade assegurada aos
contribuintes, desde que respeitadas as condições previstas no art. 35 da Lei no
9.250/1995 e que não tenham apresentado declaração em separado.
14. Assim, uma vez que o contribuinte arrolou espontaneamente seu enteado, a
pretensão de retificação da declaração, depois de iniciado o procedimento fiscal, não
prospera.
15. Voto, portanto, pela improcedência da impugnação parcial e manutenção do crédito
tributário exigido, observados os valores já recolhidos pelo impugnante. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2013, Recurso Voluntário, fl. 45, sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
c) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000685/2010-53

d) todas as matérias objeto do lançamento foram impugnadas
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De se observar, apenas para maior clareza, que a mera menção genérica pelo
interessado na peça de defesa de que está impugnando todo o lançamento não surte qualquer
efeito recursal se não acompanhada das respectivas razões de defesa, tanto de fato como de
direito.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000685/2010-53

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original